Tribunal: CARF
Processo: 13816.000760/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1998
Crédito. Judicialmente Reconhecido. Insuficiente. Compensação Não-homologada.
O cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, nos seus exatos termos, impõe a cobrança de débito indevidamente compensado, quando verificado ser o crédito - judicialmente reconhecido - insuficiente para a compensação administrativamente pleiteada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000760/2003-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.632 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1998
Crédito. Judicialmente Reconhecido. Insuficiente. Compensação Não-
homologada.
O cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, nos seus exatos
termos, impõe a cobrança de débito indevidamente compensado, quando
verificado ser o crédito - judicialmente reconhecido - insuficiente para a
compensação administrativamente pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 186 e ss) interposto contra decisão exarada
4a Turma da DRJ/CPS, mediante Acórdão no 05-39.727 de 08/01/13 (fls. 151 e ss), que
considerou parcialmente procedente a Impugnação (fls. 04 e ss) interposta contra Auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000760/2003-25
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000760/2003-25

Infração (fls. 37 e ss), que constituiu crédito tributário referente ao PIS, sob a alegação de
processo judicial não comprovado em sede de compensação sem DARF.
I - Do Auto de Infração e Da Impugnação
O relatório da decisão de 1a instância descreve bem o contencioso até então, por
esta razão é aqui reproduzido o seu essencial:
Trata o presente processo do Auto de Infração relativo a Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS, lavrado em 6/06/2003 (fls. 32/40) e cientificado ao
contribuinte, por via postal, em 18/07/2003 (fls. 41), formalizando crédito tributário no
valor total de R$ 50.247,00, com os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura,
em virtude de débitos declarados para o período de janeiro de 1998 terem sido
vinculados a compensação sem DARF com processo judicial não comprovado,
conforme demonstrativos de fls. 36, abaixo reproduzidos:
(...)
Impugnando a exigência, a contribuinte, por intermédio de seu representante legal,
protocolizou, em 15/08/2003, a peça de defesa de fls. 01/30 acompanhada dos
documentos de fls. 31/109, com as razões a seguir sintetizadas.
Alega em preliminar a ocorrência de decadência em relação ao fato gerador de
janeiro/1998, por ter sido notificada em 18/07/2003, reportandose ao artigo 150, § 4o, do
CTN; Argui a nulidade do auto, por entender ter sido ele efetivado em inobservância ao
devido processo legal, por ser exigível sua lavratura no local de verificação da falta.
Aponta ainda nulidade do auto tendo por escopo o art. 18 da Medida Provisória no
2.176/79, de 23/08/2001, convertida na Lei 10522 de 19/07/2002, que dispensou a
Administração Pública de constituir débitos de PIS que excedessem a parcela devida
com fulcro na Lei Complementar no 7 de 7 de setembro de 1970.
Também em sede de preliminar, questiona a responsabilidade da autoridade fiscal
autuante diante da lavratura do presente de forma indevida, apontando a ocorrência de
cerceamento de seu direito de defesa.
No mérito, afirma que todo o crédito tributário ora em litígio encontrarseia extinto,
tendo em vista a compensação efetivada pela Impugnante através da decisão proferida
na ação de rito ordinário, cujo processo de no 96.00375364.
Suscita, ainda, do direito de compensação, sem apresentação prévia de processo, de
créditos tributários de mesma espécie, conforme amparo presente na Lei 9430 de 1996,
regulamentada pelo Dec. 2138/1997.
Segundo entende, restaria desnecessária a decisão favorável em sede de ação judicial,
tendo em vista seu direito à compensação independentemente de apresentação de
processo, pelo que, requer seja julgado insubsistente o lançamento fiscal.
Questiona, por fim, a exigibilidade dos juros de mora e da multa, além do caráter
abusivo desta última.
Em análise prévia às alegações da impugnante, a autoridade preparadora exarou o
despacho de fl. 130, consignando o que se segue:
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000760/2003-25

O colegiado de 1o grau não acolheu as preliminares e julgou procedente em parte
o lançamento, tendo como principais itens de fundamentação os citados abaixo:
Em sua defesa, alega a contribuinte restarem extintos os créditos tributários ora em
litígio, tendo em vista a existência de processo judicial garantindo seu direito à
compensação, razão pela qual requer o cancelamento do auto de infração lavrado.
Inicialmente, cumpre observar que a formalização do lançamento decorre do que
dispunha a Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001:
(...)
Todavia, o escopo de tal dispositivo foi reduzido pela Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, que assim dispôs:
(...)
E, neste contexto, prevaleceu administrativamente o entendimento de que a DCTF teria
mantido o caráter de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do
crédito tributário da DCTF, atribuído pelo art. 5o, § 1o, do Decretolei no 2.124, de 13
de junho de 1984, inclusive durante a vigência do art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001.
Assim, embora o presente lançamento de ofício tenha por objeto o mesmo crédito
tributário já confessado pelo sujeito passivo em sua declaração encaminhada à SRF,
atendeu à exigência de formalização então preconizada no referido art. 90 da Medida
Provisória no 2.158/2001, posteriormente sobrepujada pelo art. 18 da Lei no
10.833/2003.
Portanto, em razão da nova ordem legal que rege a revisão/lançamento das DCTF,
incabível discutir aspectos que poderiam ensejar a nulidade do auto de infração ou
mesmo a decadência, na medida em que o crédito tributário subsistiria constituído pelo
contribuinte, mediante formalização em declaração.
(...)
E, do despacho de fls. 130, vê-se que a autoridade preparadora confirma a existência de
(i) discussão judicial, por meio de Ação Ordinária 96.00375364, objetivando a
compensação das quantias recolhidas indevidamente a título de PIS, com o próprio PIS,
devido a inconstitucionalidade dos DecretosLei 2445 e 2449/88; (ii) sentença julgando
procedente em parte a ação, reconhecendo o direito a compensar ; (iii) Acórdão do TRF
mantendo a referida sentença.
Posteriormente, houve recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal
Federal, ambos negados, transitando em julgado em 02/09/2008, parcialmente favorável
à contribuinte.
Do exposto, vê-se que, à época do lançamento, o contribuinte dispunha de amparo
judicial para proceder à compensação com créditos de PIS.
Vê-se, também, que o reconhecimento do direito creditório e a admissibilidade da
compensação foram objeto de discussão na ação judicial, pelo que incabível apreciação
das razões de mérito da exigência de débitos para os quais alegada compensação com
referido processo judicial.
(...)
Portanto, no tocante ao mérito do lançamento, em face da supremacia hierárquica da
esfera judicial, torna-se prejudicado o apelo impugnatório, posto que, a teor do
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000760/2003-25

parágrafo 2o, artigo 1o do Decreto-lei no. 1.737, de 1979, e do parágrafo único do artigo
38 da Lei no. 6.830, de 1980, a propositura de ação judicial impede que a matéria seja
também decidida na esfera administrativa, entendimento esse contido no Ato
Declaratório Normativo no 03, de 14/02/1996, da COSIT, anteriormente citado.
Restando afastada a possibilidade de apreciação do mérito da exigência no âmbito do
contencioso instituído pelo Decreto 70.235/72 dada a opção do contribuinte pela
discussão na via judicial e em virtude de o lançamento, mesmo quando existente
discussão judicial, constituir-se atividade vinculada e obrigatória como já visto acima,
insta manter os presentes autos, mormente tendo em conta o disposto no despacho
exarado pela DRF São Bernardo do Campo, de onde extraise não ser o crédito ora
pleiteado suficiente para a compensação do débito de PIS de janeiro de 1998.
De qualquer forma, independentemente de amparo judicial e suficiência do crédito, a
multa de ofício não mais prevalece em função da retroatividade benigna de legislação
superveniente como abordado a seguir.
(...)
Ainda, com referência aos juros de mora, consigne-se que o art. 161 do Código
Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes
sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento, estabelecendo o parágrafo 1o.
do referido artigo que os juros serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, se
não for fixada outra taxa. E a taxa SELIC tem previsão de aplicabilidade no referido
artigo 61, §3o da Lei no 9.430/96.
(...)
Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de DEIXAR DE APRECIAR o
mérito na parte em que há identidade com a matéria submetida ao Poder Judiciário, e,
no mais, considerar PROCEDENTE EM PARTE a IMPUGNAÇÃO para, conforme
quadro resumo ao final deste voto, manter os valores principais lançados de ofício e
exonerar a multa de ofício sobre eles aplicada.

III – Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente cientificada, recorreu da decisão de primeiro grau,
alegando em resumo que:
(...)
Assim é que, munida de decisão judicial que lhe assegurava a liquidação de débitos de
PIS correntes com o crédito apurado a partir dos recolhimentos indevidos nos moldes
dos Decretos-Leis n°s. 2.445/88 e 2.449/88, a Recorrente procedeu à imediata
compensação de seu crédito no âmbito da DCTF.
Nesse contexto, e após o decurso de prazo razoável desde a compensação de seus
créditos de PIS com esteio em medida judicial, em 18/07/2003, a Receita Federal do
Brasil lavrou Auto de Infração em face da Recorrente tendo por escopo justamente a
cobrança de débito de PIS compensado, em DCTF. com créditos de PIS. competência
de jan/1998.
(...)
Em seu voto. o julgador administrativo entendeu por bem deixar de apreciar o mérito do
tema em prestígio ao princípio da unidade de jurisdição, mantendo-se os valores
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000760/2003-25

lançados de ofício de principal, mas desonerou a Recorrente do recolhimento da multa
de oficio.
Com efeito, a presente discussão cinge-se à comprovação de que a Recorrente dispõe de
decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo-se o seu direito à compensação e
que, portanto, não há que se falar em prosseguimento da cobrança do débito fiscal ora
lançado.
(...)
Em principio, cumpre esclarecer que a 4a Turma da DRJ de Campinas apenas se negou
a apreciar o mérito da causa, porque, como os débitos lançados foram objeto de medida
judicial, não sena possível a sua reapreciaçao na esfera administrativa (princípio da
unidade de jurisdição).
Entretanto, ao avaliar os fundamentos em que se pautou a r. decisão, e o próprio
desfecho do dispositivo da decisão, não ha nenhuma dúvida de que o débito está extinto
devido ao desfecho da Ação Ordinária. Vejamos os trechos abaixo da r. decisão:
(...)
É certo, portanto, que a decisão transitada em julgado garantiu à Recorrente a
recuperação do crédito de PIS amparado em bases normativas inconstitucionais e, por
isso, a referida decisão deve prevalecer na esfera administrativa, até em razão ao próprio
princípio invocado pelo julgador da unidade de jurisdição.
(...)
Ante o exposto, e. sobretudo, se considerado o desfecho do processo judicial n°
96.00375364 que teve decisão final favorável á Recorrente, requer-se o provimento do
presente Recurso Voluntário, bastante a ensejar o cancelamento do débito fiscal ora sob
discussão em sua integralidade.
(...)

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
O Colegiado de 1o grau, em síntese, manteve o lançamento do principal, sem
análise de mérito, em razão da identidade de objeto da ação judicial (Ação Ordinária no
96.00375364), com trânsito em julgado, com o objeto principal deste processo administrativo
fiscal (constituição de crédito tributário de PIS), manteve a aplicação dos juros de mora, mas
cancelou a multa de ofício, em consequência da aplicação da retroatividade benigna.
A Recorrente cita a ação judicial para reafirmar o trânsito em julgado da decisão,
afirmando “caber às partes apenas o dever de cumpri-la”, e, neste sentido, requer “o provimento
do presente Recurso Voluntário, bastante a ensejar o cancelamento do débito fiscal, ora sob
discussão, em sua integralidade”.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000760/2003-25

Depreende-se daí não haver controvérsia quanto à concomitância da discussão
administrativa e judicial, nem há contenda quanto ao trânsito em julgado da decisão favorável ao
contribuinte. Contudo, o cancelamento integral do auto de infração, como requerido dependerá
de liquidação do crédito cujo direito fora judicialmente reconhecido. Observe-se que a decisão
judicial apenas eliminou a controvérsia quanto ao direito de crédito relativo ao excesso de
pagamento da contribuição ao PIS na vigência dos decretos inconstitucionais, reconhecendo o
direito à compensação, mas não definiu haver crédito suficiente para extinguir os débitos
compensados.
Neste diapasão, o fiel cumprimento da decisão judicial limita-se ao
reconhecimento do direito de o contribuinte utilizar, mediante compensação, todo o crédito
decorrente dos valores pagos indevidamente a título de PIS, conforme os Decretos-Leis 2.445 e
2.449. A quantidade de crédito disponível para tanto ainda estaria por ser apurada.
Observa-se que, em atendimento à Resolução no 1.019/06 da DRJ/CPS (f. 135),
houve cálculo do crédito decorrente da decisão judicial, mas que tal crédito não fora suficiente
para quitar todo o débito levado à compensação.
Resolução no 1.019/06 da DRJ/CPS
(...)
Porém, para decidir quanto A exigibilidade dos débitos declarados, é necessário
determinar se as compensações sio suportadas por eventual crédito apurado segundo os
parâmetros definidos judicialmente. Registre-se que não se trata de implementar a
compensação, mas tão só aferir se a decisão judicial alcança os débitos declarados, de
forma a conferir-lhes suspensão da exigibilidade.
Assim, para garantir o bom julgamento da lide, ENCAMINHO o presente processo A
Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do Campo para que a autoridade
preparadora, ratificando o amparo judicial à compensação pretendida, verifique se havia
crédito suficiente para tanto, ao final cientificando o contribuinte do resultado dos
trabalhos fiscais, bem como reabrindo-lhe prazo para complementação de sua defesa, se
remanescer crédito tributário exigível.
A resposta (fl. 147) da DRF/São Bernardo do Campo à Resolução da DRJ/CPS,
citando despacho proferido no processo administrativo 13819.720022/2011-88 fora, em
síntese, a seguinte:
(...)
Entretanto, em auditoria de todas as DCTF entregues pela empresa com débitos
suspensos de PIS pelo motivo “ação judicial n.o 96.0037536-4”, foi verificado que, além
destes débitos do presente processo, a empresa suspendeu também o PIS dos
períodos de apuração de 01/98 e 01/2000 a 06/2000.
Assim, exceto o período de apuração de 01/98, para o qual houve a lavratura de
auto de infração eletrônico de DCTF n.o 0004039/2003, controlado no processo
administrativo fiscal n.o 13816.000760/2003-25, foi efetuado o cadastramento destes
débitos adicionais.
(...)
A empresa apresentou a documentação de fls. 87/117, com apuração do direito
creditório no valor de 41.962,36 UFIR.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000760/2003-25

Adicionalmente, a empresa apresentou a cópia integral da ação judicial n.o
96.0037536-4, bem como “Laudo Técnico Pericial Judicial” de fls. 342/375, por
meio do qual apura-se o direito creditório de PIS a compensar, atualizado para a
data de 01/02/1997, no montante de R$ 206.324,19 (duzentos e seis reais, trezentos
e vinte e quatro reais e dezenove centavos).
(...)
Nesse sentido, foi elaborada a planilha de cálculos de compensação de fls. 550/552,
sendo certo que foi detectado excesso de compensação de PIS no montante
atualizado para julho de 2012 de R$ 422.231,03 (quatrocentos e vinte e dois mil,
duzentos e trinta e um reais e três centavos).
Diante disso, o sujeito passivo foi cientificado dos cálculos que concluíram pelo
excesso de compensação e efetuou o pagamento do valor definido pela Receita
Federal do Brasil, consoante fls. 549.
(...)
Disso tudo resulta incontroversamente dois pontos: (1) opção pela via judicial
para discutir o direito creditório; (2) trânsito em julgado de decisão (parcialmente) favorável ao
contribuinte. Vislumbra-se, ainda, a partir do despacho acima reproduzido, que o crédito
apurado fora insuficiente para quitar todos os débitos compensados, inclusive o tratado nestes
autos.
Por tais razões, a decisão do Colegiado de 1o Grau deve ser mantida, conforme
argumentado no excerto abaixo transcrito:
Restando afastada a possibilidade de apreciação do mérito da exigência no âmbito do
contencioso instituído pelo Decreto 70.235/72 dada a opção do contribuinte pela
discussão na via judicial e em virtude de o lançamento, mesmo quando existente
discussão judicial, constituir-se atividade vinculada e obrigatória como já visto acima,
insta manter os presentes autos, mormente tendo em conta o disposto no despacho
exarado pela DRF São Bernardo do Campo, de onde extrai-se não ser o crédito ora
pleiteado suficiente para a compensação do débito de PIS de janeiro de 1998.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital